Tribunal: TJMT
Processo: 1012440-90.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012440-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA DANTAS DE ANDRADE - CPF: 362.720.351-87 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012440-90.2021.8.11.0002

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): CRISTINA DANTAS DE ANDRADE

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/112021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE REVISÃO E VISTORIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – FATURA ABUSIVA ACIMA DA MÉDIA – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA – PEDIDOS DE REVISÃO E VISTORIA – NÃO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E PROIBIÇÃO DE CORTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar par obstar o corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo e determinar sua revisão para a média de consumo assim como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral com o argumento de que houve falha na prestação do serviço ao impor cobrança de multa por fraude sem a devida comprovação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar:

I- O reconhecimento da inexistência do montante em questão;

II- A retificação das faturas, devendo ser considerado utilizando os 03 (três) meses anteriores em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a Requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento; e

III- Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir desta decisão terminativa e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de majorar a indenização moral para R$ 6.000,00, uma vez que não reflete a adequada indenização dos danos suportados.

Alegou que após receber a fatura de Abril/2021 no valor exorbitante de R$ 2.427,74 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), que se destoa significativamente da média real do consumo, sem que houvesse qualquer justificativa para o aumento, formulou várias reclamações administrativas e solicitou vistorias, sem êxito, tendo que propor a presente ação, com pedido liminar, para suspender a exigibilidade da fatura e proibir o corte do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e majorar a indenização moral para o valor de R$ 6.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade, após a juntada de documentos.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para majorar a indenização moral.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, a parte reclamante alega que recebeu a fatura de Abril/2021 no valor exorbitante de R$ 2.427,74 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), que se destoa significativamente da média real do consumo, sem que houvesse qualquer justificativa para o aumento, formulou várias reclamações administrativas e solicitou vistorias, sem êxito, tendo que propor a presente ação, com pedido liminar, para suspender a exigibilidade da fatura e proibir o corte do serviço.

Com efeito, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para majorar a indenização por dano moral fixada na origem, pois insuficiente na espécie.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar par obstar o corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

No que se refere ao valor da indenização moral, entendo que foi fixado em patamar insuficiente para as peculiaridades do caso, acima apuradas. Entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021